Tribunal: TJDFT
Processo: 0723929-51.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0723929-51.2020.8.07.0001 RECORRENTE: UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. RECORRIDOS: ALEX MENDONÇA DE CASTILHO RIBAS, IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, JEAN MORAIS OLIVEIRA, JESSE DE SOUSA OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CÂMBIO. INADIMPLEMENTO. CONVÊNIO DE CORRESPONDENTE CAMBIÁRIO. UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. INOCORRÊNCIA. TAXA SELIC. APLICAÇÃO. 1. É parte legítima para compor o polo passivo, à luz da teoria da asserção, aquele que firmou contrato de convênio de correspondente cambiário com empresa que se obrigou a entregar moeda estrangeira ao consumidor. 2. Havendo relação simbiótica entre IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda. e J&amp;B Viagens e Turismo Ltda., que contam com o mesmo quadro societário e nome de fantasia, e incumbindo à União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda. fiscalizar e assegurar a integridade das operações de suas parceiras (arts. 2o e 4o, ambos da Resolução n. 3.954/2011 do BACEN), há responsabilidade desta última pelo inadimplemento da segunda. 3. Não há que se falar em culpa exclusiva do consumidor se o inadimplemento é provocado por fato que lhe é estranho e que não deu causa. 4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Temas Repetitivos n. 99 e 112, assentou que os juros de mora previstos no art. 406, do Código Civil se referem à Taxa SELIC. 5. Apelação parcialmente provida. No recurso especial, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 104, inciso III e 166, inciso IV, ambos do Código Civil, pugnando pela declaração de nulidade do contrato, porquanto não se revestiu da forma prevista em lei; c) artigos 116, 662, 663 e 675, todos do mesmo diploma legal, defendendo a ausência de responsabilidade do mandante quando o mandatário celebra contratos em nome próprio excedendo aos poderes do mandato outorgado. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria e repisar os mesmos argumentos expendidos no apelo especial, aponta afronta aos artigos 5o, incisos II e XXXII, 59 e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal, requerendo a reforma do acórdão combatido, de modo a afastar a responsabilidade solidária da recorrente, em respeito ao princípio da legalidade, tendo em vista que o reconhecimento da nulidade do negócio jurídico desobriga a corretora do dever de reparação do dano. Aduz, ainda, que houve apreciação indevida de norma infralegal, violando, assim, o princípio da hierarquia das normas. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos do 489 e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior, “Inexiste afronta aos art. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.076.227/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023). Igualmente não deve prosseguir o apelo no que tange à suposta afronta aos artigos 104, inciso III, 116, 166, inciso IV, 662, 663 e 675, todos Código Civil. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) destaco que o apelado adquiriu moeda estrangeira de J&amp;B Viagens e Turismo Ltda. e de “IEX Câmbio” (ID 44503020), cujo negócio acabou sendo objeto de distrato (ID 44503142). A ora apelante, União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda., por sua vez, firmou contrato de convênio de correspondente cambiário com IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda. – EPP (ID 44503039), no período compreendido entre 17/02/2020 a 08/04/2020 (ofício do BACEN ID 44503441). Quanto à relação entre as sociedades J&amp;B e IEX, no próprio comprovante de “encomenda de moeda estrangeira” constaram os nomes J&amp;B Viagens e Turismo Ltda. e IEX Câmbio. Da mesma forma, os sócios dessas sociedades são os mesmos, quais sejam: Jean Morais Oliveira e Jesse de Sousa Oliveira (ID 44503040, pág. 2, e 44503155, pág. 2). Além disso, o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica demonstra que o nome de fantasia de IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda. e de J&amp;B Viagens e Turismo Ltda. é idêntico: “J&amp;B Turismo” (IDs 44503034 e 44503035). (...) Nessa linha, cabendo à União Alternativa o dever de assegurar a fidedignidade das suas correspondentes, responde ela solidariamente pelos prejuízos que estas causarem, ainda que por meio de interpostas pessoas. Friso que as supostas nulidades do negócio jurídico invocadas no recurso de apelação, além de evidenciarem indevida inovação recursal, foram todas causadas pela própria correspondente, motivo por que não podem beneficiá-la em prejuízo daquele que estava de boa-fé. Além disso, a invalidade do contrato de câmbio não isenta de responsabilidade a instituição financeira, visto que o correspondente cambiário atua como mero mandatário seu. (...) Ressalto que não há que se falar em culpa exclusiva do consumidor no caso, uma vez que inexiste qualquer fato a se imputar a ele. O destinatário final adquiriu um produto/serviço desprovido de qualquer aleatoriedade (moeda estrangeira, no quantitativo referente a EUR 1.400,00), de modo que a não entrega desse bem, por fraude ou inadimplemento da correspondente, resulta de um fortuito interno próprio desse tipo de negócio, cuja responsabilidade é daquele que exerce a atividade empresarial de forma organizada. Além disso, eventual excesso de poderes do mandatário deve ser apurado em ação de regresso, e não pode ser alegado contra aquele que, de boa-fé, confiou na regularidade da operação financeira” (ID 47576659). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratual (contratos de compra e venda de moeda estrangeira) do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário em relação à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF. Isso porque o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 - Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento, nesse aspecto, ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. No que se refere à alegada transgressão aos artigos 5o, incisos II e XXXII, e 59, ambos da Constituição Federal, o apelo excepcional não merece trânsito, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento - enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF. Nesse sentido, veja-se o ARE 1453564 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-01-2024 PUBLIC 09-01-2024). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030